Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEIS. CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação à arguida nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, tem-se que não merece prosperar, haja vista que, além do aludido artigo dispor a respeito de recomendação procedimental e não de exigência legal, o reconhecimento ora disposto nos autos está amparado por outros elementos de prova, tais como as declarações da vítima em sede inquisitorial e em juízo, depoimento de testemunha e o laudo pericial papiloscópico, no qual há informação de que foi encontrado vestígio de impressão digital do acusado.
3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade. 3.1. Entretanto, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo derivado de eventual adulteração no iter probatório ou manipulação das provas em desfavor da tese defensiva a ponto de invalidar a prova produzida. 3.2. No mesmo sentido, além de eventual irregularidade havida em sede dos procedimentos cautelares não ter, por si só, o condão de provocar nulidade de toda a ação penal, notadamente em se considerando que os elementos de prova são necessariamente reexaminados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, há outros elementos de provas que corroboram o laudo em epígrafe, e a defesa não trouxe aos autos qualquer indício de que tenha havido adulteração, mácula à autenticidade e idoneidade das provas materiais colhidas, se limitando a argumentar que houve demora na realização da perícia e que não foram encontrados outros vestígios no veículo da vítima. 3.3. Quanto à matéria disposta nos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “não há se falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme bem destacado no acórdão impugnado. (...)" (AgRg no HC n. 744.556/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.).
4. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa como foi confirmado pela vítima em seus depoimentos, impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
6. A apreensão e a perícia da arma de fogo se mostram prescindíveis para a configuração da majorante no roubo, bastando a comprovação da efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório.
7. Recurso conhecido e improvido.